Tribunal: TJDFT
Processo: 0720225-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720225-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLECIO SANTOS NOLASCO AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE REPRESENTANTE LEGAL: JOHNNY VITOR CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CLÉCIO SANTOS NOLASCO em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709810-62.2019.8.07.0020, indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação à penhora. O agravante inicialmente discorre acerca da nulidade de sua citação nos autos da Ação de Cobrança que resultaram no presente Cumprimento de Sentença, destacando que não reside no imóvel, sendo apenas proprietário e esclarecendo que proporá ação própria para sanar o vício. No mérito, destaca que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência, bastando a alegação da parte para que o deferimento do benefício, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. Em relação à impugnação à penhora, afirma que é trabalhador autônomo e que está comprovado nos autos que os valores bloqueados em sua conta corrente advêm de serviços que prestou e são impenhoráveis, pois necessários à sua subsistência e de sua família, sendo a única renda que possui. Realça que o crédito, em sua conta corrente, de valores mais vultosos, corresponde a empréstimos bancários decorrentes da renegociação de dívidas, o que também reforça sua hipossuficiência. Afirma que a decisão não respeitou o mínimo existencial, não havendo que se ponderar acerca da mitigação da impenhorabilidade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo e a concessão da tutela recursal para determinar o desbloqueio imediato dos valores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e confirmação da tutela concedida. Ausente o preparo. Junta documentos nos IDs 36520234 e seguintes. Após a gratuidade de justiça ter sido indeferida, a decisão de ID 36974589 não conheceu o recurso por deserção. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cabe ressaltar que a certidão lançada no ID 37140050 indica que houve erro da Secretaria na certificação de ID 36942039, que indicava a ausência de manifestação do agravante. Entretanto, conforme se verifica dos autos, o preparo foi devidamente recolhido, IDs 36975299 e 36975299. Portanto, REVOGO a decisão de ID 36974589 e, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando à imediata análise do pedido de antecipação de tutela formulado. Conforme relatado, o agravante afirma que os valores bloqueados em suas contas bancárias advêm de pagamento por serviços prestados e, portanto, tem natureza salarial, sendo impenhorável. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 126234236 dos autos de origem: Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado, pois os extratos bancários anexados aos autos não demonstram a situação de hipossuficiência alegada. Trata-se de impugnação à penhora (ID 122376162), na qual o executado pretende a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizados em suas contas bancárias, sob o argumento de que a constrição incidiu sobre parcelas salariais, verbas impenhoráveis (art. 833, IV). Regularmente intimada, a parte exequente se manifestou no ID 124725898, requerendo a manutenção da penhora realizada em sua integralidade. Documentos adicionais foram apresentados pelo executado nos IDs 124769983 e ss. É o relato necessário. DECIDO. Realizada a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, foi bloqueado o valor total de R$ 1.483,35 das contas bancárias do executado, conforme consta no recibo de protocolo de ID 123594582. A partir da análise da retrocitada certidão SISBAJUD, é possível extrair que o bloqueio incidiu, no que importa, sobre a conta aberta no Banco Santander, na quantia de R$ 1.472,61. Inicialmente, importa consignar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao executado, que a este ato processual se opõe. Na hipótese dos autos, em que pese a alegação do executado de que a constrição incidiu sobre ganhos de trabalhador autônomo, o extrato bancário juntado aos autos no ID 124769983 não é hábil a comprovar a natureza salarial das verbas objeto de constrição. Isso porque os documentos anexados ao feito são insuficientes para comprovar a origem e a natureza dos recursos constritos, não deixando claro se efetivamente se trataria de ganhos de trabalhador autônomo ou se diriam respeito a outra modalidade de recurso. Vale mencionar que os recibos de ID 124769993 e 124772095 foram produzidos de forma unilateral pelo impugnante, sendo inidôneos a comprovar o alegado exercício de atividade autônoma pelo devedor. Assim, reputo que a parte executada não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo da penhora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e mantenho hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias do executado. Operada a preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente. Para viabilizar a medida, deverá a parte credora indicar os dados da conta bancária para transferência. Intimem-se. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Em análise aos de origem, bem como aos documentos juntados aos autos, verifica-se o bloqueio via BACENJUD (ID 123594582) ocorrido no dia 22/06/2022 em contas do agravante. O agravante alega que a quantia bloqueada corresponde a produto de seu trabalho por serviços prestados para as empresas CRM Perfumaria e You Beauty, contudo, não há tal comprovação nos autos. Cabe destacar que os documentos juntados pelo agravante para comprovar a prestação do serviço são recibos em que o próprio afirma ter recebido as quantias de R$ 2.699,69 e R$ 6.699,29, sendo documentos produzidos de forma exclusivamente unilateral, sem valor probatório para este desiderato. Ressalte-se, não há qualquer nota fiscal ou comprovante de pagamento que tenha sido emitido pelas empresas contratantes. Conclui-se, portanto, que o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não juntou qualquer outro comprovante para demonstrar que os valores bloqueados são protegidos pela impenhorabilidade, sendo cabível a constrição. Assim entende este colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. ABSORÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS PELAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA EM CADERNETA DE POUPANÇA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como os proventos de aposentadoria, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza das quantias envolvidas, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1240183, 07268181520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. CONTA-POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. Incabível a arguição nos autos do processo de execução de matéria que está sendo examinada nos embargos à execução, devendo a parte aguardar a sentença deste processo. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o numerário constante em sua conta corrente proveio de seus vencimentos, a constrição deve ser mantida. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. (Acórdão 1171312, 07039418120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. (...) 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Prescreve o artigo 832, IV, do Código de Processo Civil serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. Incumbe, pois, ao executado demonstrar que as quantias depositadas correspondem às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 832, inciso IV, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 956839, 20160020093203AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016. Pág.: 386/446) (destaquei) Ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no sistema Bacenjud, inviável o desbloqueio, razão pela qual resta ausente a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 8 de julho de 2022 16:47:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador